Tribunal: TJPA
Processo: 0806660-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806660-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CIBELE ALZIRA VAZ DO AMARAL

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. A DECISÃO FOI A QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO INCORRETA. NÃO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. LEI N°8.009/90, ART.3º, V. DÍVIDA CONTRAÍDA NÃO FOI EM PROL DA FAMÍLIA.

PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806660-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CIBELE ALZIRA VAZ DO AMARAL

ADVOGADO: MAURO MAROJA BENTES DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA S.A

ADVOGADO: CRISTIANO COUTINHO DE MESQUITA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO PENEDO SALHEB em face da decisão proferida nos autos de Ação de Execução movida por BANCO DA AMAZONIA SA.

Insurge-se o agravante contra a decisão que determinou o prosseguimento da ação de execução não reconhecendo a impenhorabilidade do bem de família, uma vez que este teria sido dado em garantia hipotecária.

Alega que o bem teria sido dado em garantia pelo de cujos em razão de sua atividade empresarial e não prol da família, sendo o único bem que fora deixado, no qual reside com seus dois filhos.

Afirmou que a lei estabelece de forma expressa as hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, refletindo claramente seu caráter excepcional, evidenciando que ela é insuscetível de interpretação extensiva.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e sua posterior confirmação com o julgamento definitivo.

Juntou documentos às ID.9391482/9391513.

Às ID.16113812 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.9880575 foram apresentadas as contrarrazões.

Às ID.12382765 consta parecer Ministerial opinando pelo Conhecimento e Provimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
determinou o prosseguimento da ação de execução não reconhecendo a impenhorabilidade do bem de família, uma vez que este teria sido dado em garantia hipotecária.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois conforme a Lei n°8.009/90, esta rege sobre a impenhorabilidade do bem de família, em seu art.1º que dispõe:

“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

Ademais, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível no caso de execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, conforme exceção contida no art.3º, V da Lei n°8.009/90. Vejamos:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

No presente caso, o bem em comento,
a despeito de ter sido dado em garantia, o foi feito em razão de dívida contraída em nome da empresa e não em prol da família, não se amoldando à hipótese de exclusão do art.3º, V, da Lei n. 8.009/90.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA. OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 137.809.482, CELEBRADA EM 23/12/2014, NO VALOR DE R$ 202.218,16, COM GARANTIA DE HIPOTECA CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU DO IMÓVEL COM MATRÍCULA/REGISTRO Nº 1.460 IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 3º, V, DA LEI Nº 8.009/90, A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA PODE SER AFASTADA NO CASO DE EXECUÇÃO DE HIPOTECA SOBRE O IMÓVEL OFERECIDO COMO GARANTIA REAL PELO CASAL OU PELA ENTIDADE FAMILIAR. ENTRETANTO, O SIMPLES OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA NÃO RESULTA, POR SI SÓ, NA RENÚNCIA À PROTEÇÃO DO ALUDIDO DIPLOMA CONFERIDO AO ÚNICO IMÓVEL QUE SERVE DE MORADIA AO DEVEDOR. DE OUTRA BANDA, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ, É POSSÍVEL A PENHORA DO ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL QUANDO DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR EMPRESA FAMILIAR, CABENDO AO CREDOR O ÔNUS DA PROVA DE QUE O PROVEITO SE REVERTEU À ENTIDADE FAMILIAR. NO CASO, A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 137.809.482 FOI CELEBRADA EM 23/12/2014, POR GIOVANA VAZ SOARES ME, NO VALOR DE R$ 202.218,16, A FIM DE RENEGOCIAR E CONFESSAR DÉBITOS DE OUTROS CINCO CONTRATOS (EVENTO 1 - CONTRATO 11). O IMÓVEL COM MATRÍCULA/REGISTRO Nº 1460, LOCALIZADO NA RUA DR. SILVA JARDIM, Nº 22, FOI CONSTITUÍDO COMO GARANTIA HIPOTECA CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU, SENDO A CÉDULA DEVIDAMENTE FIRMADA PELO APELANTE VITOR. AS PARTES TROUXERAM CERTIDÃO DO OFÍCIO DO REGISTRO PÚBLICO DE SÃO JOSÉ DO NORTE, DE QUE POSSUEM APENAS UM IMÓVEL EM SEU NOME, OU SEJA, O DE REGISTRO Nº 1.460 E OBJETO DO FEITO (EVENTO 1 - OUTROS 10 E 24). ENTRETANTO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, AO CONTESTAR O FEITO, NEM MESMO IMPUGNOU EXPRESSAMENTE A QUESTÃO, TAMPOUCO DEFENDEU A MANUTENÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA, LIMITANDO-SE A ARGUIR GENERICAMENTE QUE NÃO EXISTEM NO PROCESSO ELEMENTOS AUTORIZADORES DO PEDIDO DA PARTE AUTORA. PORTANTO, DA ANÁLISE DA TOTALIDADE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO FEITO, PODE-SE CONCLUIR QUE A ALEGAÇÃO DOS AUTORES NÃO RESTOU AFASTADA PELO BANCO APELADO, O QUAL APRESENTOU CONTESTAÇÃO GENÉRICA, DEIXOU DE CONTRARRAZOAR O PRESENTE RECURSO E, INTIMADO PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS, INFORMOU NÃO POSSUIR INTERESSE (EVENTO 31). DIANTE DISSO, É O CASO DO PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO A FIM DE RECONHECER A PROTEÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA AO AUTORES, COM A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DO IMÓVEL DE MATRÍCULA/REGISTRO Nº 1.460. DECISÃO MODIFICADA. APELAÇÃO PROVIDA, POR UNANIMIDADE. (Apelação Cível, Nº 50002526820208210126, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 27-10- 2021).

Por fim, entendo estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista a possibilidade de a ação executória prosseguir sobre o bem que pode estar enquadrado no preceito legal de bem da família.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/05/2025